Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711986-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN AGRAVADO: ROBERTA DE MESQUITA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante não formulou pedido liminar, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora